Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721524-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE AGRAVADO: CONSTRUART - CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra CONSTRUART - CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 235983158). Em suas razões (ID 72355066), sustenta que: 1) houve o encerramento formal da sociedade empresária, desacompanhado da quitação das obrigações judiciais reconhecidas, o que constitui dissolução irregular; 2) o distrato social foi registrado em 16/12/2022, sem que houvesse a liquidação formal do ativo e passivo, tampouco a prestação de contas pelo sócio único; 3) o encerramento irregular configura abuso da personalidade jurídica; 4) houve desvio de finalidade e confusão patrimonial; 5) o esvaziamento patrimonial, configura manobra ilícita para inviabilizar a satisfação de crédito reconhecido judicialmente; 6) a extinção anterior à fase de conhecimento não obsta a responsabilização do sócio quando presentes os requisitos para a desconsideração; 7) a desconsideração é um mecanismo excepcional que visa impedir que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica seja utilizada como escudo para práticas abusivas, fraudulentas ao atentatórias à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para deferir o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 72359235). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve a rejeição do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a tutela requerida consiste, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A sociedade empresária foi baixada na Junta Comercial em dezembro de 2022, antes da distribuição da ação de conhecimento em 14/03/2024. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator